Tribunal: TJBA
Processo: 8152029-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152029-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: PEDRO BARROS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO

I. CASO EM EXAME

Opostos embargos de declaração por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pela mesma, afastando a condenação por danos morais e mantendo, nos demais termos, a sentença que determinou o custeio de procedimento cirúrgico.

A embargante alegou erro material no que tange à fixação dos honorários advocatícios, sustentando ser inaplicável o valor da condenação, uma vez que inexistente condenação pecuniária, pleiteando a utilização do valor da causa como base de cálculo.

Nas razões recursais, postulou também o prequestionamento dos arts. 10, IV, da Lei 9.656/1998, 757 do Código Civil, e 85, §§ 2º e 8º, e art. 86, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários advocatícios deve considerar o valor da causa ou o valor da condenação, diante de obrigação de fazer com conteúdo econômico aferível.

Também se discute se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, passível de correção por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A alegação de erro material pela embargante não se sustenta, revelando-se mero inconformismo com os fundamentos do acórdão.

A obrigação de fazer imposta à ré, consistente no custeio de tratamento médico, ostenta natureza condenatória, sendo dotada de valor econômico aferível, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem preferencial para fixação dos honorários sucumbenciais, priorizando o valor da condenação. A jurisprudência do STJ consagra entendimento de que, havendo obrigação de fazer com conteúdo econômico mensurável, a base de cálculo deve ser o valor da condenação e não o valor da causa.

Quanto ao prequestionamento, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade que justifique a manifestação específica sobre os dispositivos indicados pela embargante.

A oposição dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão proferida é incabível, impondo-se sua rejeição.

Jurisprudência citada: AgInt no REsp 1891571/SP, AgInt no AREsp 1638593/SP, AgInt no REsp 1843721/RS, REsp 1738737/RS, entre outros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “A obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde, consistente no custeio de tratamento médico, possui natureza condenatória e conteúdo econômico aferível, de modo que a fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem legal prevista no art. 85, § 2º, do CPC, não se configurando vício na decisão que adota como base de cálculo o valor da condenação”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; art. 86; art. 1.022.

Lei 9.656/1998, art. 10, IV.
Código Civil, art. 757.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na Apelação nº
8152029-12.2022.8.05.0001

em que figura como embargante
BRADESCO SAUDE S/A
e embargado
PEDRO BARROS OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .